Tribunal: TJMT
Processo: 1022999-70.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022999-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. LEGITIMIDADE DO DÉBITO. MULTA POR AGRAVO INTERNO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Daniel Ribeiro de Oliveira contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu a legitimidade da inscrição do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. O agravante pleiteia a declaração de inexistência do débito e a condenação da parte agravada ao pagamento de indenização por danos morais, sob alegação de inexistência da relação jurídica subjacente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a inscrição do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito decorreu de débito legítimo, devidamente comprovado pela parte agravada, ou se se trata de negativação indevida, apta a gerar exclusão do registro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte agravada cumpre o ônus da prova que lhe incumbe (CPC, art. 373, II), apresentando documentos que demonstram a existência da relação contratual, inclusive faturas de cartão de crédito com compras no comércio local, foto “selfie” do ato de contratação e documento de identificação coincidente com o apresentado pelo autor na inicial.

4.

A prova por telas sistêmicas é admissível quando corroborada por outros elementos documentais, conforme Súmula nº 34 da TRU/TJMT, circunstância verificada no caso concreto.

5.

Os elementos probatórios convergem para a conclusão de que a inscrição decorreu de cobrança legítima, afastando a alegação de inexistência da relação jurídica e, por consequência, o pedido de indenização por danos morais.

6.

Inexistem motivos para alterar o voto monocrático, sendo o agravo interno manifestamente improcedente, aplicando-se a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A inscrição em cadastro de inadimplentes é legítima quando a parte credora comprova a existência da relação contratual e do débito, mediante documentos que corroborem telas sistêmicas.

2.

A prova por telas sistêmicas, acompanhada de outros elementos documentais, é apta a demonstrar a relação jurídica e a legitimidade da cobrança.

3.

É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC quando o agravo interno é manifestamente improcedente.

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada: TRU/TJMT, Súmula nº 34.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA contra o julgamento monocrático proferido, o qual
negou provimento
ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Pretende o
reclamante/agravante
reformar a decisão monocrática (id. 296125887) para o fim de alcançar a declaração de inexistência do débito levado à inscrição pela parte ora agravada e a condenação ao pagamento de danos morais.

Traz como fundamentação ao pleito recursal a alegação de
inexistência da relação jurídica
que originou a cobrança levada à negativação. Ao final, requereu a reforma da sentença recorrida para o fim de julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O agravado apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifica-se que a inscrição do nome da parte agravante nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida.

A parte reclamada/agravada atenta ao ônus da prova que lhe incumbia na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, acabou por colacionar aos autos elementos capazes de apontar que houve a pactuação da relação jurídica entre as partes, bem assim que o débito levado à inscrição decorreu de referida relação jurídica.

O só fato de que a prova apresentada nos autos decorre de tela sistêmica não é suficiente para invalidá-la, porquanto não se trata de exclusiva prova, estando ela alicerçada nas circunstâncias constantes dos autos.

Referida conclusão advém pela documentação que instrui a petição de contestação, onde se verifica a juntada de
faturas do cartão de crédito
(Id. nº 293343356 / 293343369 / 293343370 / 293343371 / 293343372 / 293343373) em que se constata a
utilização
para realização de compras no comércio local, foto no formato
“selfie”
utilizada no ato da contratação (Id. nº

293343367) e o documento de identificação pessoal que não resta impugnado frente ao cotejo entre o documento apresentado pela parte reclamada em sua defesa e aquele apresentado pela própria parte reclamante em sua inicial (Id. nº

293343365 / 293343377 / 293342894), respectivamente.

Referidos elementos de prova convergem a afastar o sucesso da pretensão autoral e, consequentemente, pela via inversa, por emprestar reforço à defesa.

Acrescente-se ainda o fato de que a Súmula nº 34 da TRU/TJMT anota a possibilidade de admissão de elementos advindos de telas sistêmicas servirem como prova da relação e do débito, quando com ela coexistam outros elementos, tal como na hipótese dos autos.

Nesse sentido transcrevo:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Deflui, pois, que a prova dos autos é assente no sentido de indicar que a inscrição levada a efeito em desfavor da parte autora resta baseada em cobrança legítima, sendo, pois, devida.

O caso submetido a julgamento se trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sendo o recurso inominado interposto pela parte reclamada provido em voto monocrático (id. 296125887).

Este relator, não verifica motivos para alteração do voto monocrático, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deve ainda a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025